Tribunal: TJBA
Processo: 8064059-40.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8064059-40.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA Advogado(s): LARISSA COSTA QUADROS, ITALO PASSOS ARAUJO, HARRISON FERREIRA LEITE IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS. PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OS ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. I. O acórdão embargado examinou especificamente a questão da exigência de certidão negativa de débitos trabalhistas como condição para repasse de verbas do piso da enfermagem, conforme delimitado na causa de pedir da inicial. II. Não há omissão judicial quando o julgado aprecia integralmente a matéria controvertida nos autos. III. Os embargos declaratórios não se prestam à ampliação do objeto da decisão para além do que foi efetivamente postulado na inicial, sob pena de violação ao princípio da congruência e aos limites da coisa julgada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Mandado de Segurança nº 8064059-40.2023.8.05.0000, em que figuram como embargante SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITABUNA e, como embargado, ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, data e assinatura eletrônica. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora